Tribunal: TJDFT
Processo: 0702153-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação à penhora e desconstituiu constrição incidente sobre 30% dos proventos de aposentadoria do executado, no curso de execução de título extrajudicial.
2. A decisão agravada reconheceu a impenhorabilidade da verba remuneratória diante da demonstração de comprometimento da subsistência do devedor, indeferindo a manutenção do desconto e afastando a aplicação de multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, para permitir a manutenção de penhora percentual, sem violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
5. No caso concreto, os documentos mencionados pelo juízo a quo comprovam a existência de múltiplos descontos incidentes sobre os proventos de aposentadoria, resultando em renda líquida inferior a cinco salários-mínimos.
6. A manutenção da penhora de 30% dos proventos, nesse contexto, compromete o mínimo existencial e afronta o princípio da dignidade da pessoa humana.
7. Ausente demonstração de capacidade financeira que suporte a constrição, impõe-se a preservação integral da verba remuneratória.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, incs. IV e X, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.906.957/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021. TJDFT, Acórdão no 1322275, Processo no 0722241-57.2020.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 10.03.2021, DJE 15.03.2021.